Tribunal: TJMT
Processo: 1039485-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039485-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LATASA MS RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 24.406.919/0001-48 (EMBARGANTE), ALINE GAMES GUARALDO DA SILVA - CPF: 452.722.598-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO – PROCEDÊNCIA – EFEITO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS PARA OUTROS ESTABELECIMENTOS –

PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– ALEGADA E OBSCURIDADE – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – HONORÁRIO RECURSAL – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorário recursaL no acordão do julgamento do recurso de apelação.

4. Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar o VÍCIO apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Latasa MS Reciclagem Ltda. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1039485-83.2020.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi obscuro ao dispor que à ação declaratória não cabe a eventos incertos e futuros, vez que a relação jurídica existente entre a embargante e a embargada, com relação às transferências também para o Estado de São Paulo foram devidamente comprovadas.

Segue sustentando, que também houve obscuridade no que se refere à existência de julgamento
extra petita
, pois, não há erro que importe na sua caracterização, sobretudo pela juntada das notas fiscais de transferência entre sua nova filial, comprovando a sua existência nos termos fixados no art. 435, do CPC, bem como a todos os TAD’s lavrados e Depósitos Judiciais efetuados, de modo que restou inobservado os precedentes do STJ acerca do tema.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão no tocante ao Tema 1.099 do STF, que firmou a tese no sentido de que
“O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual”
.

Alega ainda, que houve omissão quanto aos valores depositados judicialmente, os quais devem ser revertidos em renda em favor da Fazenda Estadual ou devidamente restituídos.

Assevera também, que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 177503153), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Latasa MS Reciclagem Ltda. visando a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1039485-83.2020.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão e obscuridade
no tocante impossibilidade da ação declaratória dispor sobre eventos incertos e futuros, bem como acerca da existência de julgamento
extra petita
e da suposta inobservância do Tema 1.099 do STF.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, convém esclarecer que não se pode impedir a fiscalização do Ente Público, pois, tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

Nesse contexto, reafirma-se que, andou bem o condutor do feito ao declarar, de forma específica, a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre os estabelecimentos da autora situados nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma vez que na hipótese dos autos, o pedido posto na exordial se deu exatamente nesse sentido.

Assim, o pedido posto na inicial foi específico, repisa-se, de modo que a extensão dos efeitos caracterizaria julgamento
extra petita
, violando o quanto disposto no art. 141, do CPC, mormente por inexistir provas nos autos de que a recorrente possui estabelecimentos em outros Estados que não os de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Não obstante, quanto ao depósito judicial, deve ser procedido na forma estabelecida pelo Juízo de origem, precipuamente ante o fato de não ter sido objeto da irresignação recursal.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
À vista disso, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve ou não a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve ou não a mudança de titularidade do bem.

De outra banda,
destaco que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do c. STJ, por meio do verbete sumular n. 166, que é claro ao dispor que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Dessa forma, não há dúvida de que a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

In casu, havendo a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, com espeque na súmula 166 do STJ, não há que se falar, com a devida vênia, que a aplicação dos efeitos declaratórios deva ocorrer a contar de 10.10.2020.

Isso porque, a referida súmula decorre de julgado proferido pela 1a Seção, do Tribunal da Cidadania, ocorrido em 14.08.1996, de modo que não houve qualquer alteração no aludido entendimento desde então.

Aliado a isso, nesse mesmo sentido foi o Leading Case ARE 1255885, Tema 1.099 do STF, que fixou a tese de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”, corroborando com a afirmação de inexistência de qualquer alteração no entendimento alhures
.

A propósito:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRIBUTÁRIO –
ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.125.133/SP)
– ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ)
.” (TJMT, RAC/REEX n. 1023356-66.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.02.2023 – negritei)

À vista disso, a r. sentença deve ser reformada neste particular para, atendendo a súplica da autora, ora recorrente, determinar que os efeitos da presente ação declaratória se deem a partir do ajuizamento da demanda, ocorrido em 19.08.2020.

Entretanto, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, convém esclarecer que não se pode impedir a fiscalização do Ente Público, pois, tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

Nesse contexto, andou bem o condutor do feito ao declarar, de forma específica, a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre os estabelecimentos da autora situados nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Digo isso, porque, na hipótese dos autos, o pedido posto na exordial se deu exatamente nesse sentido
, senão vejamos:

“c) Ao final, a Autora requer seja a presente ação julgada totalmente procedente
para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre ela e o Réu que a obrigue a recolher ICMS sobre as operações de transferências de sucata entre o estabelecimento situado no Estado do Mato Grosso para seu estabelecimento localizado no Estado do Mato Grosso do Sul
, já realizadas ou a realizar.” (id. 105937472 – pág. 19).

Sendo assim, não há como atender o pleito da autora, ora apelante, para que os efeitos da presente demanda declaratória se estendam aos seus estabelecimentos localizados em outros Estados.

A uma, porque o pedido posto na inicial foi específico, repisa-se, de modo que a extensão dos efeitos caracterizaria julgamento extra petita, violando o quanto disposto no art. 141, do CPC.

A duas, porque não há provas nos autos de que a recorrente possui estabelecimentos em outros Estados que não os de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Não obstante, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de ação com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos, conforme pretendido pela apelante, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal em casos análogos, vejamos, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (RAI n. 1007152-41.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.03.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – SÚMULA 166 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”. (RAC n. 0000871-70.2013.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, apenas no que se refere a termo inicial dos efeitos da declaração proferida.
”
(id. 165171674 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De outro giro, no tocante a alegação de ocorrência de omissão no v. acórdão, ante a não majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, face o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC, entendo que a razão acompanha a recorrente

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie. A Propósito,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorários recursais no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido
.”
(TJMT, RED n. 1048527-59.2020.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 25.04.2023 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada
.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP, RED n. 1131207-14.2014.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cristina Medina Mogioni, j. 30.06.2021 – negritei)

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para, apenas e tão somente, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos em favor da embargante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023